Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INVALIDADE DAS PROVAS. ENTRADA DOS POLICIAIS SEM O CONSENTIMENTO DO MORADOR. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS CONTUNDENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS PENAIS. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA POR PARTE DO RÉU. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de tráfico de drogas é permanente, de modo que, havendo fortes indícios da prática de crime no interior da residência, a Constituição Federal permite que os policiais adentrem o imóvel sem o consentimento do morador, uma vez que a situação de flagrância é hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. 1.1. O STF anulou a decisão do STJ que exigia gravação audiovisual da anuência de entrada em domicílios, tendo em vista que essa decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do art. 5o da CF, como também, inovou em matéria constitucional. Preliminar rejeitada
2. A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e as circunstâncias do flagrante não deixam dúvida sobre a conduta de tráfico de drogas, tampouco permite acolher a alegada condição de mero usuário, a ensejar a desclassificação pretendida.
3. Evidenciado que o acusado se opôs ativamente à sua abordagem e prisão, entrando em luta corporal com os policiais militares, resta caracterizado o crime de resistência.
4. O policial, no exercício de sua função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário, especialmente nos crimes que, por sua própria natureza, são cometidos apenas na presença dos próprios agentes públicos, longe do olhar de terceiros. 4.1. Mantém-se a condenação pelo crime de corrupção ativa se os relatos dos policiais penais são harmônicos e contundentes quanto ao oferecimento de vantagem indevida por parte do réu, visando livrar-se da prisão em flagrante.
5. O cometimento de novo crime durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase da dosimetria da reprimenda, uma vez que demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu, pelo Estado, denotando inclinação criminosa.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.